Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. QUANTUM MAJORADO. PROPORCIONALIDADE. DUAS OU MAIS ANOTAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de réu multirreincidente não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal.
2. A multirreincidência caracterizada por 2 (duas) condenações penais definitivas anteriores (já descontada outra condenação utilizada para compensar a confissão) demonstra maior reprovabilidade da conduta a justificar o aumento na fração de 1/5 (um quinto) superior à de 1/6 (um sexto) sugerida pela jurisprudência, quando se verifica apenas uma condenação a mais que aquela compensada. Precedentes.
3. Recurso desprovido.